Tribunal: TJDFT
Processo: 0733669-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733669-04.2018.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: D. O. P. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. É inviável formular, em Contrarrazões, pretensão para reformar decisão saneadora na qual foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita. A impugnação deveria ter sido formulada no momento oportuno, sendo inadequado o pedido por meio de peça que se presta tão somente a rebater os fundamentos do recurso interposto pelo apelante. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às lides entre beneficiário e prestadora de plano de saúde na modalidade autogestão, por força do entendimento sumulado de número 608, do Superior Tribunal de Justiça. 3. As operadoras dos planos de saúde não podem criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, tampouco determinar qual o tratamento necessário para o paciente, negando-se a custear o tratamento indicado pelo médico responsável, sob pena de estar descumprindo o próprio contrato. 4. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico". (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 186, 188, 422, e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que não houve qualquer prática de ato ilícito. Afirma que agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais, uma vez que no contrato entabulado entre as partes resta expressa a informação dos procedimentos que são cobertos pelo plano contratado, o limite de cada autorização e todo o trâmite para os tipos de solicitação de autorização. Acrescenta que o rol de procedimentos/tratamentos/mediçamentos contidos na Resolução da ANS não é meramente exemplificativo, mas delimitador. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP o 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesseem recorrer. Preparo dispensando por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 188, 422, e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar “ Assim, e em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à seguradora garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência do médico responsável pelo tratamento do paciente para determinar a extensão de suas necessidades, não podendo a operadora do plano de saúde limitar a abordagem médica, interferindo indevidamente em seu tratamento” (ID 13160965), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 2.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/03/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Determino, que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP o 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023